Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711238-87.2020.8.07.0006 RECORRENTE: EDIELSON DA SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ACUSADO REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que o documento periciado foi o apreendido por ocasião do flagrante. No mais, incabível a realização de nova perícia em documento juntado aos autos em data posterior, qual seja, por ocasião das alegações finais. 2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa e do uso de documento público falso, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 4. O Instituto de Criminalística concluiu que o documento periciado, apresentado pelo acusado e apreendido no momento do flagrante, é falso. Além disso, a falsificação do documento não era grosseira, sendo possível que leigos não notassem a sua falsidade. 5. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 6. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos quando o acusado é reincidente em crime doloso. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa ante a não realização de nova perícia criminal em seu documento de identificação. Pugna, ademais, por sua absolvição, em razão do não conhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito. A uma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “IV - Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” V - Conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a “demonstração do cabimento do recurso interposto”. VI - A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição.” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). A duas, pois, “(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030